Tribunal: TJSP
Processo: 0030755-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Roubo Majorado
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou os réus ao cumprimento de penas restritivas de direitos cumuladas com penas de multa. Em que pese a competência das varas de execução criminal para execução da pena pecuniária, nos termos da nova redação do artigo 51 do Código Penal, no caso, o sentenciado ainda não foi intimado pelo juízo de conhecimento para

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou os réus ao cumprimento de penas restritivas de direitos cumuladas com penas de multa. Em que pese a competência das varas de execução criminal para execução da pena pecuniária, nos termos da nova redação do artigo 51 do Código Penal, no caso, o sentenciado ainda não foi intimado pelo juízo de conhecimento para adimplir a multa, consoante determina o Provimento no 04/2020 desse E. Tribunal de Justiça. Competência do Juiz suscitante da 1a Vara Criminal de Mauá.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000,
da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO 1a VARA CRIMINAL DE MAUÁ, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DEPARTAMENTO ESTADUAL EXECUÇÃO CRIMINAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitante da 1a Vara Criminal de Mauá. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0030755-12.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ (1a VARA CRIMINAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA CRIMINAL DE
MAUÁ
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DEPARTAMENTO ESTADUAL
EXECUÇÃO CRIMINAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
INTERESSADOS: EVERTON ASSIS DA SILVA E JOESER SOUZA
DA SILVA
VOTO No 37.335
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal
transitada em julgado que condenou os réus ao
cumprimento de penas restritivas de direitos
cumuladas com penas de multa. Em que pese a
competência das varas de execução criminal para
execução da pena pecuniária, nos termos da nova
redação do artigo 51 do Código Penal, no caso, o
sentenciado ainda não foi intimado pelo juízo de
conhecimento para adimplir a multa, consoante
determina o Provimento no 04/2020 desse E.
Tribunal
de
Justiça.
Competência
do
Juiz
suscitante da 1a Vara Criminal de Mauá.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal de Mauá em face do MM. Juiz de Direito
do Departamento Estadual de Execução Criminal de
Presidente Prudente, nos autos da ação penal no
0003825-19.2016.8.26.0348,
na
qual
foi
proferida
sentença já transitada em julgado, que condenou
Everton Assis da Silva à pena de 9 (nove) anos, 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
3
(dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 49 (quarenta e nove) dias-
multa, pela prática dos crimes de roubo e roubo em
concurso de agentes (artigo 157, caput c/c 157, §2o,
II, do Código Penal, este por duas vezes), e condenou
Joeser Souza da Silva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13
(treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo em
concurso de agentes (artigo 157, §2o, II, do Código
Penal).
Argumentou o suscitante que os réus foram
condenados à pena privativa de liberdade e à pena
pecuniária, por sentença já transitada em julgado.
Sustentou que os autos foram remetidos à Vara das
Execuções Criminais competente, para a execução da
multa,
porém,
o
Juiz
suscitado
declinou
da
competência, determinando a remessa ao suscitante.
Alegou, no entanto, que a competência é do juízo
suscitado.
Isso
porque,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade 3150, o E. Supremo Tribunal
Federal deu interpretação conforme o artigo 51, do
Código Penal, assentando-se que a competência para a
cobrança da pena de multa penal é da Vara das
Execuções Penais. Alegou, ainda, que, nesse mesmo
sentido, houve recente alteração do artigo 51 do
Código Penal, pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
confirmando que a competência da execução da pena de
multa é do juízo da execução penal. Sustentou que o
artigo 479 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado de São Paulo, seja antes ou após
a sua alteração dada pelo Provimento no 04/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
4
também da Corregedoria, que determina que a competência é do juízo de conhecimento, é inconstitucional, pois somente lei federal pode disciplinar sobre matéria penal e processual.
Argumentou que atribuir a competência para a execução
da multa ao juízo de conhecimento viola o princípio da
economia processual.
Processado o conflito de jurisdição, foi
designado o MM. Juiz de Direito suscitante da 1a Vara
Criminal de Mauá para apreciar as medidas urgentes.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitante.
É o relatório.
Trata-se de execução de pena imposta a
Everton Assis da Silva, pela prática dos crimes de
roubo e roubo em concurso de agentes (artigo 157,
caput c/c 157, §2o, II, do Código Penal, este por duas
vezes), e a Joeser Souza da Silva, pela prática do
crime de roubo em concurso de agentes (artigo 157,
§2o, II, do Código Penal). Após o trânsito em julgado
da condenação dos acusados ao cumprimento de 9 (nove)
anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 49 (quarenta e
nove) dias-multa, e de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13
(treze) dias-multa, respectivamente, o Juiz suscitante
encaminhou os autos ao Departamento Estadual de
Execução Criminal de Presidente Prudente para execução
da pena pecuniária.
Ao
receber
os
autos,
o
Magistrado
suscitado devolveu o feito sob a alegação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
5
Departamento Estadual de Execução Criminal não possui
competência para execução de pena de multa, conforme
regramento do Provimento no 04/2020 editado pela
Corregedoria Geral de Justiça desse E. Tribunal de
Justiça.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150,
em
13
de
dezembro
de
2018,
conferiu
interpretação conforme à Constituição Federal ao
artigo 51 do Código Penal, nos seguintes termos: “O
Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na ação direta para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal,
nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco
Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”1.
Por
sua
vez,
a
Lei
no
13.964/19,
denominada de "pacote anticrime", alterou a redação do
art. 51 do Código Penal e assim dispôs: "Transitada em
julgado
a
sentença
condenatória,
a
multa
será
1
Supremo
Tribunal
Federal.
Tribunal
Pleno.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3150. Relator: Ministro Marco Aurélio. Data de
Julgamento: 13 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
6
executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas
da prescrição."
E, seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento
no
04/2020
da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de dias-multa:
“Art.
480
-
Na
hipótese
de
multa
cumulativamente aplicada, após o trânsito em julgado
da sentença condenatória ou do acórdão, se houver,
caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem
prejuízo
da
expedição
da
guia
de
recolhimento
definitiva ou das peças necessárias para complementar
a guia de recolhimento provisória, na forma do artigo
468 destas Normas de Serviço, promover a intimação do
réu, preferencialmente por carta com AR, para o
pagamento da multa no prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também
será intimado para o pagamento da taxa judiciária, no
prazo de 60 dias, procedendo-se na forma prevista no
artigo 1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da
vara onde tramitou o processo anotará o pagamento,
comunicando o cumprimento ao Juízo das Execuções
Criminais competente para a execução da pena privativa
de liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou
não efetuado o pagamento da multa cumulativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
7
aplicada, o juiz da vara onde tramitou o processo
determinará a expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de
justiça, abrirá vista ao MP e, após, lançará a
movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução
da Multa Penal”, a qual atribuirá ao processo a
situação “suspenso, e encaminhará o processo com
tramitação digital, automaticamente para a fila “Ag.
Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento
da ação de execução da multa penal, o juízo de
conhecimento procederá a anotação no histórico de
partes inserindo o evento “Cód. 17
Início da
Execução da Pena de Multa”, indicando no complemento o
número do processo de execução e lançará a
movimentação “61619- Definitivo - Processo Findo com
Condenação”
remetendo
o
processo
ao
arquivo.
A
extinção da pena de multa incumbirá ao Juízo do
processo da Execução da Multa.
§3o
-
Não
havendo
comunicação
do
ajuizamento da ação para execução da multa penal, e
decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde
tramitou o processo extinguirá a pena, remetendo os
autos ao arquivo.”
O Provimento no 04/2020 encontra-se em
consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal, pois respeita a competência das Varas das
Execuções Criminais para a demanda executiva das
multas
impostas,
ressaltando
a
titularidade
do
Ministério Público para tal mister.
No caso concreto, no entanto, ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
8
foram adotadas pelo juízo de conhecimento todas as
providências estabelecidas no artigo 480 do referido
Provimento, sendo necessário o retorno dos autos ao
suscitante a fim de que, primeiro, intime o
sentenciado para pagamento da pena pecuniária imposta
e, após, adote as demais providências constantes do
artigo 480-A, caso não haja o adimplemento voluntário
da multa.
Nesse sentido, recente precedente dessa
C. Câmara Especial:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA
DE DIAS-MULTA APLICADA AOS RÉUS. REMESSA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO CRIMINAL DE MAUÁ. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS
AUTOS À 1a VARA CRIMINAL DE DA MESMA COMARCA JUÍZO DO
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Cumpre observar que o
STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição Federal
ao artigo 51 do Código Penal. 2. Mencionada decisão
mostra-se dotada de efeito erga omnes, uma vez que,
nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, apresenta eficácia contra todos e efeito
vinculante. 3. Seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento
no
04/2020
da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de multa. 4.
Todavia, no caso concreto, não foram realizadas pelo
Juízo suscitante todas as providências estabelecidas
no artigo 480-A do Provimento, sendo necessária a
expedição da certidão de sentença e posterior abertura
de vista ao Ministério Público, competente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0030755-12.2020.8.26.0000 - Voto no 37.335
9
ajuizar eventual ação de execução da pena de multa. 5.
Conflito
de
Jurisdição
julgado
procedente
para
determinar o processamento no Juízo suscitante”2.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitante da 1a Vara Criminal de
Mauá.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial.
Conflito
de
jurisdição
no
0017658-42.2020.8.26.0000.
Relator:
Desembargador. Luis Soares de Mello. Data de Julgamento: 12 de junho de
2020.